Tribunal: TJES
Processo: 0001443-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001443-22.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ACADEMIA WELLNESS CLUB LTDA - ME

APELANTE: MARINO SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. EXECUÇÃO DE OBRA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de R$ 71.111,20. A apelante alega inadimplemento parcial da obra executada, argumentando que o não pagamento integral decorreu de defeitos estruturais e atraso de três meses na conclusão da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se os defeitos na obra e o atraso na entrega configuram descumprimento contratual por parte da apelada, justificando a exceção de contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 476 do Código Civil estabelece que, em contratos bilaterais, nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra sem antes cumprir a sua, instituindo a exceção de contrato não cumprido.

A prova testemunhal e documental evidencia a existência de defeitos significativos na obra, incluindo vazamentos, infiltrações e problemas elétricos, além de um atraso de três meses, comprovado pelo depoimento de testemunhas e fotos anexadas aos autos.

A jurisprudência admite a exceção de contrato não cumprido quando constatado descumprimento da prestação, autorizando o contratante a reter o pagamento de forma proporcional ao inadimplemento verificado.

Considerando que o contrato foi verbal e a obra executada de forma deficiente, torna-se razoável a retenção de duas medições de um total de nove, correspondendo ao valor que deixou de ser adimplido pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em contratos bilaterais, o contratante inadimplente não pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte sem primeiro cumprir a sua.

É admissível a retenção de pagamento proporcional ao serviço não executado ou executado de forma deficiente em contratos bilaterais, aplicando-se a exceção de contrato não cumprido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 1.0000.23.046044-6/001; TJRS, AC nº 5002239-70.2018.8.21.0010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Academia Wellness Club Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
Marino Serviços Eireli EPP
, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, condenando-a ao pagamento de R$ 71.111,20.

Alega a apelante que:
i)
a apelada ajuizou ação de cobrança em seu desfavor, em razão de suposto inadimplemento de um contrato verbal;
ii)
a apelada assevera que recebeu sete de um total de nove medições referentes à realização de obra em academia;
iii)
o não pagamento de todas as prestações se deu em razão de inúmeros defeitos na obra, tais como: vazamentos, pintura mal feita, problemas elétricos, infiltração, ressecamento e quebra de telhas e acabamento inferior ao ajustado;
iv)
além disso, houve atraso de três meses na entrega da obra, o que lhe causou sérios danos materiais (id. 8437347).

A apelada clama pelo desprovimento do recurso (id. 8437352).

O artigo 476 do Código Civil preconiza que, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Tal preceptivo cuida da figura da exceção de contrato não cumprido, que é uma forma de defesa do contratante contra a investida do suposto credor, impedindo que uma parte exija da outra o cumprimento da obrigação assumida antes de cumprida a sua.

Resta incontroverso nos autos que, das nove medições ajustadas verbalmente entre as partes, duas delas não foram adimplidas pela apelante.
Contudo, tal inadimplemento não adveio do alvedrio da apelante, e sim da defeituosa e intempestiva execução dos serviços prestados pela apelada.

Os severos defeitos na execução da obra podem ser extraídos das fotos coligidas às fls. 316-322 e do depoimento da testemunha Lorena Cristina Rafael, que, ao ser inquirida em juízo, às fls. 417-418, afirmou o seguinte:

“[...] que a depoente chegou a trabalhar no prédio da academia; que a depoente acha que trabalhou durante um ano no prédio de Itaparica, que apresentava problemas principalmente de infiltração; que na área de peso livre tinha vazamento e quando chovia era necessário colocar baldes e ficar de prontidão para secar a água; que a depoente se recorda que chamavam para fazer reparos mas não resolviam o vazamento; que a depoente se recorda que a requerida contratou uma outra empresa e refez todo o telhado para conter o vazamento [...]”.

Para além dos problemas de ordem estrutural, as declarações prestadas por Marlene Barbosa Machado, à fl. 313, Lander Diego Malacarne, à fl. 314, e Lorena Cristina Rafael, às fls. 417-418, revelam que houve um atraso de três meses para a entrega da obra, o que, por certo, acarretou prejuízos para a apelante, que havia divulgado a inauguração da academia para o início de março e só pode assim proceder no início de junho.

A jurisprudência pátria admite que, em caso de descumprimento da avença por parte do contratado, o contratante deixe de adimplir sua parcela no contrato, de forma proporcional ao que não fora executado,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE - INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO - PAGAMENTO NÃO INTEGRAL [...].
2. Constata-se que a não realização da obra alcançando o subleito caracteriza inadimplemento parcial do contrato pela recorrente, apto a desafiar a exceção do contrato não cumprido pelo ente público contratante, o que justifica o não pagamento de uma das parcelas estabelecidas na avença
[...]” (TJMG, AC nº 1.0000.23.046044-6/001, Desembargadora Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, DJe 03/09/2024).

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACOMPANHAMENTO DE OBRA E FINALIZAÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 476 do Código Civil dispõe expressamente que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. No caso,
o conjunto probatório dos autos permite concluir que as obrigações assumidas pelas autoras não foram executadas integralmente, tampouco foram suficientes para sanar as falhas de execução pré-existentes, razão pela qual a remuneração deve ser proporcional
[...]”

(TJRS, AC nº 5002239-70.2018.8.21.0010, Desembargadora Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, 16ª Câmara Cível, DJe 30/09/2022).

In casu
, como a pactuação entre as partes foi verbal, não há como aferir com precisão qual valor deixou de ser recebido pela apelada. Todavia, parece-me razoável que de um total de nove medições, duas não tenham sido adimplidas em razão dos graves problemas apresentados na obra e do atraso de três meses para sua entrega.

Ante o exposto,
conheço
a apelação e, no mérito, a ela
dou provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida pela apelada face à apelante.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.